Tribunal: TJMT
Processo: 1011416-64.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011416-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARISA CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 020.541.261-01 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada. Contraposto procedente.

5. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a idoneidade da cobrança e da negativação.

A reclamante postula pela majoração do quantum indenizatório arbitrado em sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano temporal de forma autônoma, ao argumento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que teria usado “
seu tempo reclamando com a recorrida na seara administrativa, quer por ligação telefônica, quer na plataforma CONSUMIDOR.GOV
.” (sic).

A Concessionária postula a juntada de fotos da reclamante portando sua documentação pessoal (id. 87155489). Alega a existência de relação jurídica entre as partes, postulando a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes e a reclamante condenada ao pagamento do pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procedem os pedidos de danos morais, condenação por litigância de má-fé e pedido contraposto.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida. Afirma que “NÃO RECONHECE ESTA DÍVIDA, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES” (sic – id. 87152091).

Alega que em 20/02/20, acessou a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR e registrou sua reclamação (Protocolo 2020.02/00002792406), contudo, não obteve êxito, razão pela qual realizou em 27/02/2020 reclamação administrativa na Concessionária “
Protocolo 63896684 – Atendente Gabriel) e foi informada que a cobrança era devida e que os gravames permaneceriam até o efetivo pagamento
” (sic).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, reclamante acosta fatura de consumo de energia em nome de terceiro, Sr. Paulo Ferreira dos Santos, com endereço na Rua Flor do Serrado, n. 31, QD 01, bairro Novo Paraíso, Cuiabá-MT, cópia do documento de identificação e extrato de negativação. Frise-se que a reclamante não acostou nenhuma declaração de residência firmada por Paulo Ferreira dos Santos informando que a reclamante reside no endereço informado nos autos.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n.

1495891-2
,
RUA CENTO E TREZE, 2, Bairro: JARDIM ELDORADO, VARZEA GRANDE/MT, CEP: 78160000, juntando
ficha de dados cadastrais da cliente e histórico de contas da cliente.

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco acosta declaração de residência firmada por Paulo Ferreira dos Santos ou informa qual a relação com terceiro proprietário da unidade consumidora indicada na exordial, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto, contudo, no que se refere ao valor dos débitos discutidos nesta ação
(R$ 161,97, R$ 198,04, R$ 277,89, R$ 45,09 e R$ 45,09)
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte
RECLAMANTE
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMADA
para
(i)
. julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
. Julgar procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento dos débitos nos valores de R$ 161,97 (cento e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), R$ 198,04 (cento e noventa e oito reais e quatro centavos), R$ 277,89 (duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), R$ 45,09 (quarenta e cinco reais e nove centavos) e R$ 45,09 (quarenta e cinco reais e nove centavos)
,
quantias correspondentes aos débitos questionados, as quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária Reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno a reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021